Tribunal: TCU
Processo: 013.488/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de reforma.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de reforma de Valdenor Alves Rodrigues, emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de reforma de Valdenor Alves Rodrigues; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. promova, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o recálculo do valor atualmente pago a título de reforma, alterando a rubrica relativa ao adicional de tempo de serviço para 22%; 9.3.2. emita novo ato de reforma, livre da irregularidade apontada, submetendo-o a nova apreciação, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. comunique imediatamente a Valdenor Alves Rodrigues o teor da presente deliberação, encaminhando à unidade responsável, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência; 9.3.4. informe ao interessado que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem. 9.4. informar o conteúdo desta decisão ao Comando da Marinha.